Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0711559-43.2020.8.07.0000 -AI Agravantes: PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A., DINIZ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Agravada: LUCIANA ROSA CALDAS Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diniz – Locação de Veículos Ltda. e Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0720990-69.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 61053390 dos autos de origem). Nas razões recursais, a Agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Limitou-se, contudo, a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiente. Intimada a juntar os documentos que comprovem a sua situação financeira, colacionou aos autos os balanços de 2016, 2017, parcelamentos nos anos de 2015 e 2017 e notícias jornalísticas do ano de 2016 (Id. 16341192). Sustenta, ainda, que a justiça gratuita é direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, independentemente de ostentar ou não fins lucrativos. Aduz que os documentos juntados aos autos mostram que está passando por dificuldades financeiras. Pede que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Agravante custear as despesas processuais. Ademais, verifica-se que o pagamento do preparo, de módico valor, não agravará em nada a situação financeira da Agravante que tem considerável patrimônio. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora